Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jb Servicos Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 539/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que trata de recurso de revisão interposto pela empresa JB Servicos Eireli contra o Acórdão 5595/2024-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com a aludida modalidade recursal, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os elementos trazidos pelo recorrente não constituem documentos novos; Considerando que não cabe ao TCU determinar, a pedido do responsável, a realização de diligência, perícia ou inspeção para a obtenção de provas, uma vez que constitui obrigação da parte apresentar os elementos que entender necessários para a sua defesa, notadamente nesta fase processual (nesse sentido, invoco o Acórdão 2454/2022-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que meros argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando que resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora , pois não se verificam condições de admissibilidade para o próprio recurso interposto; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento dos presentes recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela empresa JB Servicos Eireli; em dar ciência desta deliberação ao recorrente; e em determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 006.196/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: JB Serviços Eireli (05.894.690/0001-93); José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX); Marcelo Jorge Dias Fernandes (XXX.376.082-XX); Município de São João da Baliza - RR (04.056.248/0001-25). 1.2. Recorrente: JB Servicos Eireli (05.894.690/0001-93). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Baliza - RR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ivaldo Gomes Barbosa (966/OAB-RR) e Paulo Genner de Oliveira Sarmento (907/OAB-RR), representando JB Serviços Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.